Tribunal: TJDFT
Processo: 0060399-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060399-45.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RECORRIDO: A.E.J. RESTAURANTE E BAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C PERDAS E DANOS AJUIZADA PELO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD). DIREITOS AUTORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 921, III, DO CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ARTS. 921, §§ 4o, 5o e 7o, C/C 924, V, DO CPC). CONFIGURAÇÃO. PRAZO PARA DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. DESINFLUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis. 2. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis da devedora (art. 921, III, do CPC), mesmo diante das inúmeras providências requeridas pelo credor e deferidas pelo Poder Judiciário, houve a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, § 1o, do CPC), sem que o credor lograsse alcançar efetiva indicação de bens à penhora da devedora para satisfação de seu crédito. Findo o prazo da suspensão e mostrando-se os requerimentos de diligências do credor sempre infrutíferos ou inúteis ao alcance pretendido, houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente (art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC), sendo, portanto, escorreita a sentença ao pronunciá-lo. 3. O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção a obstaculizar a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil. Afirma que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Suscita que o prazo prescricional não alcançou a pretensão da recorrente, porque o processo jamais ficou paralisado por prazo superior ao da ação (5 anos), não sendo suficiente a ausência de bens para justificar a extinção da execução. Reitera a falta de bens penhoráveis por si só não configura a prescrição intercorrente, sendo necessária a inércia do credor, situação não vivenciada nos autos. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028